Tribunal: TJDFT
Processo: 0736528-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0736528-20.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ARTHUR BRUNO ARAUJO DE ALMEIDA IMPETRADO: INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO, SECRETARIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por ARTHUR BRUNO ARAUJO DE ALMEIDA contra ato reputado ilegal atribuído ao SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO DO DISTRITO FEDERAL e INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO. Compulsando os documentos que acompanham a inicial, não consta comprovação de pagamento das custas. Assim, intime-se o impetrante para que promova o recolhimento das custas iniciais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição. P. I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator